Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-24.2021.8.11.0093
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000437-24.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS VALE DOS SONHOS - CNPJ: 35.428.428/0001-14 (APELANTE), VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO - CPF: 330.382.248-47 (ADVOGADO), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (APELADO), ADRIANA CERAVOLO ROPELLI HUCK - CPF: 604.428.321-68 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), BRUNO CESAR PEROBELI - CPF: 351.128.078-81 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (APELADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS VALE DO RIO FERRO - CNPJ: 26.700.910/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON DE OLIVEIRA - CPF: 059.813.151-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 042.273.739-99 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR RIBEIRO - CPF: 002.241.441-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO BELARMINO DOS SANTOS - CPF: 032.811.101-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO GOMES DE SOUSA - CPF: 034.976.051-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA PELICER DA SILVA - CPF: 001.721.921-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL DOS SANTOS - CPF: 479.022.729-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RIBEIRO RAMOS - CPF: 875.221.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIANE GOMES JUSTINO - CPF: 054.273.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO
–
DECADÊNCIA – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – ART. 675 DO CPC – OPOSIÇÃO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL –
TERMO INICIAL
–
DATA DA IMISSÃO DA POSSE DO IMÓVEL ADJUDICADO
–
CIÊNCIA IMPLÍCITA DA EMBARGANTE
–
SENTENÇA MANTIDA
– PRAZO DECADENCIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O

prazo para a oposição dos embargos de terceiro é o disciplinado no artigo 675 do Código de Processo Civil, contado, do efetivo cumprimento do mandado constritivo.

Uma vez proposta depois de já escoado o prazo máximo, deve ser mantido o reconhecimento da decadência dos embargos de terceiro, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O c. STJ pacificou o entendimento que a fluência do quinquídio de propositura dos embargos, tem início com a turbação sofrida pelo terceiro,
in casu
, com a imissão da posse do imóvel adjudicado.

“Havendo elementos nos autos que demonstram que os Embargantes tinham ou deveriam ter conhecimento da ação que envolvia o imóvel constrito, devem os embargos de terceiro obedecer a regra do art. 1.048 do CPC.”
(Ap 48226/2014, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS VALE DOS SONHOS

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos EMBARGOS DE TERCEIRO de nº 1000437-24.2021.8.11.0093 movida em desfavor de OSMAR POSSER
,
na qual o Juízo
a quo
, em decisão de ID 177449962, julgou liminarmente improcedente a demanda, por considerar que operou-se a prescrição do direito da ora recorrente, visto que distribuiu os embargos em 09/08/2021, enquanto que o cumprimento da ordem de reintegração da posse no feito executivo principal ocorreu em 25/06/2016.

Sem custas e honorários.

A apelante, em suas razões de ID 177449967 pugna pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, asseverando que a constituição da Associação, ora recorrente, somente ocorreu na data de a em 01/04/2021 e que os embargos foram apresentados em 09/08/2021, portanto, devendo ser analisado seu mérito.

Requer, ao final, o provimento do recurso para ser anulada a sentença com a declaração da nulidade dos atos executórios e a reabertura da marcha processual em primeiro grau.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

De início, verifico que a apelante requer os benefícios da assistência judiciária gratuita. Não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo, o que restou indemonstrado no caso em apreço, de modo que a concessão da justiça gratuita, é medida de rigor.

Trata-se de Embargos de Terceiro interposto pela ora apelante em razão do ajuizamento pelo ora apelado da Ação de Reintegração de Posse n. 0000361-66.2011.8.11.0093, movida em face de DAVID RAFAEL GUIDO ZICK e OUTROS, tendo como objeto uma área com lote de 250 hectares, totalizando 750 hectares.

A referida ação de reintegração foi julgada procedente e a sentença transitou em julgado em 27/09/2013. O cumprimento do mandado de reintegração ocorreu na data de 25/06/2016, o que motivou a distribuição do presente embargos, que tem como fundamento principal a alegação da recorrente de existência de fraudes nos documentos apresentados nos autos principais.

Ao julgar o feito, o Juízo de primeiro grau entendeu que operou-se a prescrição do direito da apelante conforme já relatado.

Pois bem.

Sem razão a parte recorrente.

Os arts. 674 e 675 do CPC determinam que:

“Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

Art. 675.
Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente.” (grifo nosso)

A doutrina esclarece que os embargos de terceiros se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte na ação sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida, vejamos:

"Embargos de terceiros são o ato com que um sujeito, sem ser parte no processo em que se exerceu ou ameaçou o exercício de um ato de constrição sobre bens, postula a liberação destes pelo fundamento de ser dono ou possuidor; são também o processo que se forma a partir dessa iniciativa. O vocábulo terceiro, contido nessa locução, indica quem não é parte no processo em que se dá o ato impugnado, não tendo sido incluído como tal pelo demandante nem incluído nele pela citação; terceiro é a não parte."
(Candido Rangel Dinamarco. Instituições de Direito Processual Civil. v.II. São Paulo. Malheiros. 2004. p. 732)

Condição indispensável, portanto, para o ajuizamento desta medida processual é a ocorrência de ato constritivo sobre a posse de bens de pessoas estranhas à lide instaurada.

No caso em tela, trata-se de Ação de Reintegração de Posse, na qual houve a adjudicação do bem da apelante / embargante e imissão na posse do apelado / embargado deste imóvel, ou seja, atos constritivos sobre a posse de bem de pessoa estranha à lide.

Como bem consignado pelo juízo de primeiro grau em sentença e, a fim de se evitar tautologia, transcrevo abaixo a ordem dos eventos, tais como ocorridos:

“Em atenção aos documentos de Num. 62572890 a 62573800, cópias do processo principal, constato os seguintes marcos temporais:

Tais fatos se deram em 25/06/2016, ou ainda, como bem salientado pelo Juízo
a quo
, se considerar a habilitação da apelante nos autos principais, tal ciência, quando muito, ocorreu em 18/04/2017 .

Ocorre que os embargos de terceiro foram ajuizados pela recorrente somente em 09/08/2021, ou seja, mais de quatro anos depois, em lapso temporal superior ao prazo de 5 (cinco) dias previsto no transcrito art. 675 do CPC.

Outrossim, ainda que se considerasse a data de constituição da apelante, o que de fato ocorreu em 19/09/2019, conforme se infere do documento de constituição de ID n. 177449932, ainda assim já havia se passado o lapso temporal para a presente demanda.

Desse modo, uma vez proposta depois de já escoado o prazo máximo, deve ser mantido o reconhecimento da improcedência liminar do pedido, com fulcro no artigo 332, §1º, do Código de Processo Civil, ante a decadência operada.

Assim, ainda que não seja o caso de prescrição, vez que a parte apelante decaiu do direito, a extinção da ação ante o julgamento liminar improcedente deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso.

A propósito, o c. STJ pacificou o entendimento que em casos como este a fluência do quinquídio de propositura dos embargos, tem início com a turbação sofrida pelo terceiro, se não vejamos,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO. MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO. 1.
Para o terceiro embargante que não teve ciência da execução, o prazo inicia-se com a turbação, situação diversa da versada nos autos, em que o recorrente tomara ciência inequívoca da imissão na posse anteriormente à juntada aos autos do mandado. Precedentes
. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 1206181/PA, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 23.11.2010) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. TERMO INICIAL. DATA DO CONHECIMENTO DO ATO DE TURBAÇÃO. 1.
Conforme jurisprudência pacífica do STJ, o prazo para a oposição de Embargos de Terceiro é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse
. 2. Agravo Regimental provido.” (AgRg nos EDcl no Ag n. 812823/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.03.2009) (grifo nosso)

“EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 1.048, DO CPC. TERCEIRO QUE NÃO TEVE CONHECIMENTO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. PRAZO PARA AJUIZAMENTO. CINCO DIAS DA DATA EM QUE MANIFESTADA A TURBAÇÃO DA POSSE.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o prazo de cinco dias para o terceiro-embargante, que não teve ciência do processo de execução, ajuizar os embargos de terceiro conta-se da data da efetiva turbação da posse e não da arrematação
. 2. Recurso especial provido.” (REsp n. 974249/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.02.2008) (grifo nosso)

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPESTIVIDADE – ART. 1048, CPC – OPOSIÇÃO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL – TERMO INICIAL - DATA DO CONHECIMENTO DO ATO DE TURBAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Conforme jurisprudência pacífica do STJ, o prazo para a oposição dos Embargos de Terceiro é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse, sendo considerada intempestiva a sua propositura em momento posterior.
” (RAI n. 30.015/2015, 5ª Câm. Cív., Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13.08.2014) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR – TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – ACOLHIDA – REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. “
O prazo para o oferecimento dos embargos de terceiro flui a partir do momento em que este sofrer turbação a sua posse. Precedentes do STJ.
Embargos de terceiro extintos, pois intempestivos. Apelo provido”. (Apelação Cível Nº 70051690170, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 13/03/2013).” (RAC n. 154.065/2013, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 01.07.2014) (grifo nosso)

Outros Tribunais de Justiça também fixaram do mesmo modo:

“EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. NULIDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECADÊNCIA. 1. Não se desincumbiu o apelante de demonstrar as nulidades alegadas - error in judicando e error in procedendo -, porquanto os documentos em que se fundamentou encontram-se nos autos do cumprimento de sentença, não apensado, cujas cópias - ainda que não consideradas indispensáveis à propositura dos embargos de terceiro - são necessárias e úteis para a comprovação das teses recursais apresentadas (CPC 434). 2.
Conta-se da alienação - 19/10/17 - o quinquídio legal (CPC 675) para a oposição de embargos pelo terceiro que, ressalte-se, já tinha ciência da penhora desde 20/08/16. 3. Os embargos foram opostos - 06/11/17 - quando já configurada a decadência.”
(TJ-DF 20170110544556 DF 0011657-71.2017.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 29/08/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2018 . Pág.: 372/379) (grifo nosso)

“EMBARGOS DE TERCEIRO - INTEMPESTIVIDADE - AJUIZAMENTO APÓS SUPERADO O QUINQUÍDIO DA CIÊNCIA PELO EMBARGANTE DO ATO CONSTRITIVO - DECADÊNCIA RECONHECIDA. Os embargos de terceiros são um dos meios disponibilizados pelo sistema processual para neutralizar constrições injustas que recaiam sobre bens e atinjam a posse alheia ou o próprio direito de propriedade. Não se trata, porém, de uma via exclusiva. Para se utilizar desse mecanismo - o qual possui a relevante vantagem da suspensão do curso da ação ou da fase executiva - o embargante deve observar o quinquídio legal a que se refere o Código de Processo Civil (art. 1.048 do CPC/73; art. 675 do CPC/2015).
Do contrário, há decadência; não do direito material em si, mas da faculdade procedimental que esteve ao seu alcance. Existe a possibilidade de mitigação desse prazo - considerando-o a partir da efetiva turbação ou esbulho -, sobretudo quando o ato atentatório incide à completa revelia do sujeito afetado. Na espécie, contudo, havia manifesta ciência da empresa ora embargante, seja da ordem de utilização do sistema Bacen Jud, seja da própria retenção dos valores. Optou, todavia, pela oposição dos embargos após quase dois meses da intimação da penhora. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-SC - AC: 00001942120168240058 São Bento do Sul 0000194-21.2016.8.24.0058, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 14/12/2017, Quinta Câmara de Direito Público) (grifo nosso)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - INTEMPESTIVO - EXEGESE DO ART. 1.048 DO CPC -
CIÊNCIA IMPLÍCITA DOS EMBARGANTES
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Havendo elementos nos autos que demonstram que os Embargantes tinham ou deveriam ter conhecimento da ação que envolvia o imóvel constrito, devem os embargos de terceiro obedecer a regra do art. 1.048 do CPC.
” (Ap 48226/2014, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015) (grifo nosso)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida, ainda que por outros fundamentos.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o §11º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023